Tribunal: TRF3
Processo: 5010251-14.2025.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
210/775)

5010251-14.2025.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010251-14.2025.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: VILLENEUVE MODA MASCULINA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA NACIONAL EM CAMPINAS/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO FISCAL. RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA NOVA TRANSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO AINDA QUE O INADIMPLEMENTO DA PARCELA TENHA SIDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a apelante aderir, via sistema "Regularize", à proposta de transação fiscal prevista no Edital PGDAU no 6/2024. A transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária.

3. Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

4. O Edital PGDAU no 6/2024 veicula propostas de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negociação de créditos inscritos na dívida ativa da União e dispõe em seu art. 2o que “São elegíveis à transação de que trata este Edital os créditos inscritos na dívida ativa da União, mesmo em fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não, cujo valor consolidado a ser objeto da negociação seja igual ou inferior a R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)”. Note-se que o impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União.

5. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

6. No caso concreto, a parte impetrante, ora apelante, alega que aderiu anteriormente a uma transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, ao não conseguir cumprir as condições estabelecidas, foi imposto um período de quarentena de dois anos, sendo que até 2026 não poderá aderir a transações tributárias, como a prevista no Edital PGDAU 11/2025.

7. Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

8. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

9. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010251-14.2025.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: VILLENEUVE MODA MASCULINA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA NACIONAL EM CAMPINAS/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por VILLENEUVE MODA MASCULINA LTDA. contra decisão monocrática por mim proferida, na qual “nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, integralmente, a r. sentença de 1o grau de jurisdição”.

Em razões recursais (ID 357030282), a agravante sustenta a reforma do r. decisum, sob o argumento em síntese, de que “A exigência de quarentena para nova adesão não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando a finalidade maior da norma é promover a regularização fiscal e assegurar a continuidade empresarial”.

Aduz que “a quarentena, ao impedir o contribuinte de exercer o direito de transacionar seus débitos, configura uma severa restrição de direitos. De acordo com o art. 146, III, ‘b’, da Constituição Federal, a regulação de obrigações, lançamento e crédito tributário é matéria reservada à Lei Complementar. A Portaria PGFN no 6.757/2022, sendo um ato normativo infralegal, não teria competência para estabelecer tal restrição, extrapolando seu poder regulamentar e invadindo matéria de competência do legislador. Sob essa ótica, a norma que detalha a quarentena seria ilegal e, portanto, inaplicável”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contrarrazões (ID 359091538).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida (ID 346342455), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por VILLENEUVE MODA MASCULINA EIRELI em mandado de segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL EM CAMPINAS/SP, objetivando:

“[...]f) a concessão da segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante, para determinar que a Impetrada seja obrigada a disponibilizar à Impetrante, as modalidades de transação previstas no Edital PGDAU 11/2025 junto ao REGULARIZE, especialmente, mas sem se limitar, a transação conforme a capacidade de pagamento; [...]”.

A r. sentença (ID 346010798) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 346010803) a parte impetrante postula a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, do desrespeito aos princípios da eficácia na Administração Pública, da capacidade contributiva e da razoabilidade. Aduz ter demonstrado boa-fé ao aderir à transação tributária anterior, bem como que a imposição de uma quarentena de dois anos, sem considerar a sua real situação financeira, configura medida desproporcional e punitiva.

Argumenta que “a Lei no 13.988/2020 visa, essencialmente, fomentar a regularização tributária, criando mecanismos que permitam aos contribuintes manterem suas atividades econômicas em consonância com o fisco. O espírito da norma é incentivar a conformidade fiscal e a redução da litigiosidade, equilibrando os interesses da Fazenda Pública e dos contribuintes”, invocando, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 346010807), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 346243432).

É o relatório. Decido.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de a apelante aderir à proposta de transação fiscal.

A transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária.

Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos, a saber:

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatação, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração;

III - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;

IV - a comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação;

V - a ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito;

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação; ou

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta Lei ou do edital.

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

O Edital PGDAU no 11/2025 veicula propostas de regularização de débitos inscritos em dívida ativa da União por adesão à proposta de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio das modalidades de transação por capacidade de pagamento, transação de débitos de difícil recuperação, transação de pequeno valor e transação relativa a débitos garantidos por seguro garantia ou carta fiança e dispõe em seu art. 14o que:

Art. 14. Fica vedada a adesão à proposta de transação de que trata este Edital ao sujeito passivo que tenha tido transação rescindida nos últimos 2 (dois) anos, ainda que relativa a débitos distintos, contados da data da formalização da rescisão, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020.

Note-se que o impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União:

Art. 18. Aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

(...)

Art. 77. A rescisão da transação:

I - implica o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos;

II - autoriza a retomada do curso da cobrança dos créditos, com execução das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou extrajudiciais; e

III - impede o devedor, pelo prazo de 2 (anos) contados da data de rescisão, de formalizar nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

No caso concreto, a parte impetrante, ora apelante, alega que aderiu anteriormente a uma transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, ao não conseguir cumprir as condições estabelecidas, foi imposto um período de quarentena de dois anos, sendo que até 2026 não poderá aderir a transações tributárias, como a prevista no Edital PGDAU 11/2025.

Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso.

Ademais, é a previsão que consta no art. 14 do Edital PGDAU no 11/2025, conforme acima trazido.

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL. VINCULAÇÃO A ATOS NORMATIVOS. DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA NOVA TRANSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO AINDA QUE O INADIMPLEMENTO DA PARCELA TENHA SIDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para concessão de medida liminar é necessária a demonstração da plausibilidade do direito e de risco de perecimento de direito no curso da tramitação do processo. 2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a agravante aderir, via sistema “Regularize”, à proposta de transação fiscal prevista no Edital PGDAU no 6/2024. 3. O Edital PGDAU no 6/2024 veicula propostas de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negociação de créditos inscritos na dívida ativa da União.

4. Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. 5. Tal impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União. 6. Tem-se que a transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária. 7. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. 8. No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, alega que teve a transação de seus débitos tributários rescindida por falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, sendo a 3a, com vencimento em 31.05.2022. Todavia, afirma que a formalização da rescisão no sistema “Regularize” foi realizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas em 18.10.2023, sendo contado desta data o prazo de 2 (dois) anos de vedação à formalização de nova transação (ID 351382642 – p. 4 – petição inicial dos autos de origem). Aponta que se a data de rescisão a ser considerada fosse a do inadimplemento, em 31.05.2022, e não da formalização da rescisão, em 18.10.2023, já teria cumprido o prazo de 2 (dois) anos, podendo, assim, aderir à proposta de transação fiscal prevista no Edital PGDAU no 6/2024. 9. Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso. 10. Em um juízo de cognição sumária, a decisão agravada deve subsistir, uma vez que não restou comprovado direito líquido e certo e sequer a plausibilidade de suas alegações. 11. Agravo de instrumento desprovido.” (TRF3, 3a Turma, AI 5001749-68.2025.4.03.0000, relator Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 02.06.2025, intimação via sistema 04.06.2025) [g.n.]

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, integralmente, a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por VILLENEUVE MODA MASCULINA LTDA.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO FISCAL. RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA NOVA TRANSAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO AINDA QUE O INADIMPLEMENTO DA PARCELA TENHA SIDO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a apelante aderir, via sistema "Regularize", à proposta de transação fiscal prevista no Edital PGDAU no 6/2024. A transação relativa a créditos tributários se vincula ao ato normativo de sua previsão, nos estritos termos do artigo 171 do CTN. Por seu turno, a própria previsão da possibilidade de transação se dá no exercício da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, cada um no seu âmbito de competência, não cumprindo ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, invadir esta seara discricionária.

3. Ressalta-se que a Lei no 13.988/2020 estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária. Em seu § 4o do art. 4o estabelece expressamente vedação aos contribuintes com transação rescindida, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão, à formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

4. O Edital PGDAU no 6/2024 veicula propostas de transação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negociação de créditos inscritos na dívida ativa da União e dispõe em seu art. 2o que “São elegíveis à transação de que trata este Edital os créditos inscritos na dívida ativa da União, mesmo em fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não, cujo valor consolidado a ser objeto da negociação seja igual ou inferior a R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)”. Note-se que o impedimento à adesão a uma das modalidades de transação, após rescisão, também está previsto no art. 18 e art. 77, inciso III, da Portaria PGFN no 6.757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União.

5. Como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, segundo a qual os atos praticados pela Administração Pública são considerados legítimos, válidos e em conformidade com a lei, até que se prove o contrário.

6. No caso concreto, a parte impetrante, ora apelante, alega que aderiu anteriormente a uma transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, ao não conseguir cumprir as condições estabelecidas, foi imposto um período de quarentena de dois anos, sendo que até 2026 não poderá aderir a transações tributárias, como a prevista no Edital PGDAU 11/2025.

7. Conforme se depreende da previsão legal e do regulamentado pela Administração Tributária, o prazo de 2 (dois) anos tem início a partir da data da rescisão da transação, ainda que a causa seja anterior, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

8. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

9. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão